Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-05.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800593-05.2018.8.14.0097

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ABDON

APELADO: RAQUEL BATISTA THOMAS, CLAUDE THOMAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800593-05.2018.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ABDON

ADVOGADO: WANDERSON FERREIRA MACHADO – OAB/PA 17.474

AGRAVADO:
RAQUEL BATISTA THOMAS

ADVOGADO: IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS – OAB/PA 23..635

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Apesar de Intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4º do CPC, a apelante ré, ora Agravante, não cumpriu a determinação.

II – Assim, tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção.

III – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ABDON, inconformado com a decisão monocrática de id. 20217009, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, ante a deserção.

Recebido o recurso de Apelação, foi proferido o despacho de id. 19778340, determinando o pagamento em dobro das custas recursais, sob pena de deserção do recurso.

Fora certificado nos autos no id.

20202092 que a recorrente, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte.

Em decisão de id. 20217009, foi julgado deserto o recurso de apelação interposto.

Irresignada, a parte autora, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 20723403, alega em apertada síntese que embora tenha cadastrado o sistema de “push” (que informa toda movimentação processual via e-mail), quando de sua habilitação, não vem recebendo as respectivas intimações, de modo que requer a devolução do prazo.

Alega ainda que encontra-se amparada pelo instituto da Justiça Gratuita, razão pela qual deixou de recolher o respectivo preparo, por ocasião da interposição da Apelação.

Salienta que em momento algum houve a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de que seja reconhecia a hipossuficiência da apelante e dado prosseguimento ao recurso de Apelação interposto.

Contrarrazões ofertadas no id. 22116462, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou deserto o recurso de Apelação.

Na origem fora interposta AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, onde a parte autora alega ser a legitima proprietária do imóvel, localizado na Rodovia PA 404, Avenida Deoclécio Gurjão, s/nº, Bairro Santa Maria de Benfica, Município de Benevides, medindo 30 metros de frente por 60 metros de fundos, que se encontra contígua a área pertencente a embargada, cuja reintegração de posse foi deferida pelo Juízo de Origem, nos autos de Reintegração de Posse.

Em sentença de id. 12899315, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“(...) O imóvel reclamado pela embargante – Lote 07 ou 09 ou Lote 487-A -, conforme se visualiza do próprio Parecer do Sr. Perito Judicial (ID n. 16114892-p1 e s.s.), do Parecer Técnico juntado pela parte embargada (ID n. 19386097) e dos documentos oriundos do ITERPA e a Planta Georreferenciada do Imóvel, trazido aos autos nos IDs n. 44206275-p1 e s.s.) está inserido dentro do imóvel objeto do mandado de reintegração de posse, cujo direito foi conferido judicialmente aos embargados em 2004.

(...)

Pois bem. Da detida análise dos autos em cotejo com a decisão transitada em julgada proferida no processo principal de n. 0044756-32.2004.8.14.0097 e Acórdão n. 51.924 da E. 3º Câmara Cível Isolada do TJPA) resta induvidoso que os embargados estavam na posse de todo o imóvel, inclusive o reclamado pela embargante, muito antes, inclusive, da aquisição do seu domínio pela embargante (no ano de 2016) e consequentemente a sua posse.

Houveram várias tentativas de reintegrar os embargados na posse de todo o imóvel ao longo do processo que se iniciou em 2004 e culminou com seu trânsito em julgado, conforme fls. 134 do feito acima mencionado.

(...)

Portanto, a tese defendida pela embargante de que sua posse é mansa e pacífica e anterior a qualquer direito possessório da parte embagada não se sustenta, ante a ausência de prova robusta, nos autos, no que toca à sua alegada posse ou o domínio exclusivo sobre o bem em litígio.

(...)

O fato alegado pela embargante de que a continuidade da posse foi transferida/transmitida pela compra e venda do imóvel objeto do pedido, realizada com o Sr. Iramar Soares - em 2016 – encontrou óbice pela existência de vícios, pois a posse teria sido transferida originada de clandestinidade de quem alegava ser o seu titular, considerando, repito que a parte embargada já travava discussão judicial de posse sobre este imóvel desde 2004, obtendo decisão favorável, inclusive, no 2º Grau.

(...)”.

Ocorre que, quando da interposição do Apelo pela Embargante, esta deixou de proceder com o pagamento das custas recursais, sob a alegação de que era isento, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (id. 12899323).

Em análise a admissibilidade recursal, este Juízo ad quem, considerando que as informações trazidas no recurso, de ser a apelante beneficiaria da justiça gratuita, não tinha procedência, tendo em vista que ao contrário do que foi alegado pela requerente, esta inclusive teve de arcar com 50% dos honorários periciais, o que afasta a tese sentencial de deferimento presumido ante a ausência de determinação de pagamento das custas processuais, motivo pelo qual determinou a intimação da Apelante para providenciar o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de deserção (id. 19778340).

De modo que, apesar de devidamente intimada no id 5776852, para providenciar o pagamento em dobro e, não tendo a recorrente promovido o cumprimento da ordem judicial, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

É cediço carrear aos autos no ato de interposição do recurso o respectivo preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Portanto, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição de seu recurso.

Nesse sentido, trago alguns julgados que convergem ao entendimento esposado na decisão agravada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - PREPARO NÃO COMPROVADO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, em obediência ao art. 2º-A, do Provimento-Conjunto Nº 15/2010, deve ser intimada a parte para o seu recolhimento na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção. Agravo interno desprovido. (TJ-MG - AGT: 10000181099037002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade da apelação. No caso, a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo em dobro previsto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, mesmo após intimação para realizá-lo, o que inviabiliza o conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (Apelação Cível, Nº 70081104986, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 04-07-2019) (TJ-RS - AC: 70081104986 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 04/07/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (TJ-MT - AC: 00192592620108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019).

Assim, é de rigor o não conhecimento do recurso de Apelação, por deserção.

No que tange a alegação de que não deve haver a exigência de recolhimento de custas recursais à Agravante, este não merece prosperar, uma vez que na petição inicial, sequer houve pedido neste sentido (de gratuidade), de modo que a omissão na determinação do pagamento de custas, não caracteriza o deferimento implícito, já que sequer houve pedido neste sentido.

Portanto, não há nenhuma possibilidade da Agravante se beneficiar de um pedido de gratuidade que sequer foi pleiteado, além da mesma ter arcado com os honorários do perito judicial, sem nenhuma objeção.

Não se perca de vista que o benefício da AJG é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família, o que não se comprovou ser o caso da Embargante.

De igual modo, é totalmente improcedente o pedido de devolução do prazo para pagamento das custas devidas, tendo em vista que ao contrário do que alega o patrono da Agravante, este foi devidamente intimado da decisão, conforme se verifica da publicação do Diário da Justiça Nacional (DJEN), disponibilizado em 10/06/2024, onde consta expressamente o nome do patrono da Agravante, Dr. WANDERSON FERREIRA MACHADO – OAB/PA 17.474.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024